Tribunal: TJPA
Processo: 0818718-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818718-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ RUAN ROCHA PALHETA

AUTORIDADE: 2º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Ruan Rocha Palheta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que decretou sua prisão preventiva com base em fatos relacionados a assalto cometido mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, no qual a vítima, motorista de aplicativo, foi mantida sob cárcere forçado durante aproximadamente duas horas, enquanto os agentes praticavam novos delitos.

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, e se a condição de pai de filhos menores autorizaria a substituição da custódia por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, nos termos dos arts. 318, VI, e 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, a reiteração de delitos no mesmo contexto, e a violência física e psicológica empregada contra a vítima.

5. A existência de vínculo empregatício e a paternidade de filhos menores não afastam, por si sós, os requisitos da prisão preventiva, sobretudo diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor para os cuidados dos filhos.

6. Consta dos autos que o paciente responde a outro processo criminal, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que reforça o periculum libertatis e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

2. A condição de genitor de filhos menores não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, exigindo-se a demonstração da imprescindibilidade para os cuidados diretos das crianças.

3. A existência de outro processo criminal em curso e a fuga do distrito da culpa justificam, por si, a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por João Nelson Campos Sampaio, em favor de Luiz Ruan Rocha Palheta, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta dos autos que no dia 02/05/2025, por volta de 13:00 horas, em via pública, mais precisamente na Passagem Nova II, bairro do Guamá, na cidade de Belém/PA, o paciente Luiz Ruan Rocha Palheta, agindo em unidade de desígnios com um comparsa não identificado e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si o aparelho celular da vítima, Gil Alex da Silva Cardoso.

Segundo consta na denúncia a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando recebeu uma solicitação de corrida com partida na Passagem Nova II, nº 45, bairro do Guamá, tendo como destino o Shopping Boulevard. No local do embarque, a vítima foi surpreendida pela entrada do paciente no veículo, acompanhado do comparsa, ambos portando armas de fogo, ocasião em que os agentes anunciaram o assalto.

Em seguida, o paciente e seu comparsa obrigaram a vítima a continuar dirigindo, sob grave ameaça, com o objetivo de realizar novos roubos pela cidade, o que efetivamente ocorreu, tendo sido praticados assaltos no trajeto, primeiro contra uma mulher (às 14:00 horas, em um posto de combustível na Avenida Perimetral) e depois contra um transeunte (também na Avenida Perimetral).

Ademais, consta na denúncia que o paciente e seu comparsa ainda tentaram subtrair bens de 02 (duas) farmácias da rede Extrafarma, localizadas ao longo do percurso, embora sem êxito.

Enquanto trafegavam, o paciente e seu comparsa a todo momento apontavam as armas e fogo em direção a cabeça da vítima, aproveitando-se para dele subtraírem alguns pertences, incluindo o smartphone Motorola Mto G9 Plus, 128 GB.

Após consumarem o crime, os agentes abandonaram a vítima, por volta de 15:00 horas, às proximidades de um canal. Em 30/07/2025, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal, ofereceu denúncia em desfavor do paciente Luiz Ruan Rocha Palheta, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

A defesa alega que a manutenção da custódia do paciente, representa flagrante constrangimento ilegal, ao desconsiderar circunstâncias fáticas e jurídicas que tornam a medida extrema, desnecessária e desproporcional.

Suscita que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e é pai de 02 (dois) filhos menores de idade, bem como, ressalta ainda, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes e proporcionais ao caso.

Ao final, requereu, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, ou subsidiariamente, a revogação da preventiva com a consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. E no mérito, pede a confirmação da ordem com a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda o processo em prisão domiciliar ou, alternativamente, em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29920374)

Em parecer (Id. 30247162), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta-se, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis as quais autorizariam a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

“A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada nos autos do processo n° 0810657- 88.2025.8.14.0401:

Ressalta-se, a autoridade policial, que as declarações fomentadas pela vítima convergem com os demais elementos informativos levantados pela equipe de investigação nas diligências de campo e relatório de investigação.

Dessa maneira, é de se destacar que os indícios de autoria delitiva encontram-se bastante consistentes no sentido de direcionar para o representado, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra que o investigado seria um dos autores do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que o requerido, em tese, teria participado do crime de roubo majorado, em concurso de agentes, fazendo uso ostensivo de arma de fogo, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

(...)

Portanto, resta evidente o alto grau de periculosidade do requerido, já que este, por suas atitudes, revela absoluto desprezo pela vida humana, já que não titubeia, inclusive, em ameaçar gravemente a vida de terceiros, tudo no vil afã de alcançar vantagem indevida, como nos moldes do delito em análise.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade pode atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento do representado para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que ele cometa outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta do agente, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, do representado LUIZ RUAN ROCHA PALHETA, brasileiro, nascido em 23/10/2000, natural de Belém-Pa, filho de Antônio Ronilerison Nascimento Palheta e Gleiciele Brandão Rocha, CPF nº 062.395.702-783, devendo ser expedidos Mandados de Prisão Preventiva contra o mesmo.”

Segundo a narrativa constante da decisão, o paciente, em concurso com um comparsa, solicitou corrida por aplicativo e, ao embarcar no veículo, rendeu o motorista sob grave ameaça com arma de fogo, obrigando-o a circular por diversas áreas da cidade, ocasião em que foram praticados outros delitos patrimoniais, além da subtração de bens da própria vítima, que permaneceu por aproximadamente duas horas sob cárcere forçado, sendo abandonada apenas ao final da empreitada criminosa.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, destacando o modus operandi da ação criminosa, a reiteração de delitos no mesmo contexto, a duração do domínio sobre a vítima e o grau de violência psicológica e física empregado, com uso ostensivo de arma de fogo e grave ameaça.

Posto isso, estando a aludida decisão devidamente lastreada nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta de fundamentação idônea, tampouco dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, inexistindo, dessa forma, o constrangimento ilegal aduzido na inicial.

É fato incontroverso que o paciente é pai de duas crianças menores (3 e 6 anos de idade) e possui vínculo empregatício formal. Entretanto, tais condições, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, quando esta se mostra adequada, proporcional e fundamentada, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, igualmente não prospera, uma vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos menores, tampouco a inexistência de terceiros responsáveis.

O art. 318, VI, do CPP não constitui benefício automático, devendo ser interpretado de forma restritiva e com observância ao princípio da proteção integral da criança. A simples condição de genitor, por si, não impõe a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Cumpre destacar, por oportuno, que segundo informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente responde a outro processo criminal — de número 0804790-51.2024.8.14.0401, em trâmite na 12ª Vara Criminal de Belém/PA, igualmente por crime de roubo. Registra-se, ainda, que não foi possível realizar sua citação, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido.

Tal circunstância reforça o periculum libertatis e justifica plenamente a medida extrema, tanto sob o viés da reiteração delitiva, quanto da efetiva necessidade de garantir a aplicação da lei penal — fundamentos autônomos da prisão preventiva previstos no caput do art. 312 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/10/2025